Tribunal: TJMT
Processo: 1012758-74.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012758-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), PABLO FAVETTI - CPF: 057.126.651-74 (AGRAVANTE), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVADO), THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - CPF: 099.682.436-71 (ADVOGADO), SHEILA CRISTINA RANGEL AMORIM - CPF: 963.774.616-15 (ADVOGADO), MARIA RITA MENEZES VASCONCELOS - CPF: 076.677.896-73 (ADVOGADO), THAIS DINIZ DA CORTE - CPF: 087.229.856-62 (ADVOGADO), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR CEDULAR – GRÃOS DE SOJA – LAVOURA COLHIDA – PRODUTO NÃO ENTREGUE A CREDORA E NÃO ENCONTRADO EM ARMAZÉNS – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - ARRESTO DE GRÃOS DE ARROZ PRODUZIDO PELO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – MEDIDA REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Ponderadas as particularidades da situação concreta, constituída do fato de que os grãos objeto de penhor cedular não foram encontrados porque a colheita já havia se encerrado e nada foi depositado no local indicado na cédula, nem em outros na região em nome do executado, mostra-se viável o arresto de grãos outros, mesmo porque, se trata de medida reversível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012758-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO FAVETTI

AGRAVADO: LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Pablo Favetti
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
LR Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda.
determinou o arresto de grãos de arroz.

Alega que a penhora deve recair sobre os bens dados em garantia, no caso soja, contudo, o Juízo determinou o arresto suficiente à garantia da execução de sacas de arroz, cultivados em área diversa daquela especificada na cédula de produto rural executada, a ser colhida ou colhidas na propriedade rural arrendada denominada Fazenda Estrela Dalva II, o que contraria o pactuado na CPR n. 013/2023.

Sustenta que quando vinculado o penhor à cédula rural pignoratícia, o objeto da cédula fica subordinado ao cumprimento das obrigações assumidas pelo agricultor contratante, que também fica responsável pela guarda e conservação do produto cultivado.

Assevera que os bens ofertados em garantia se constituem em um dos elementos para a feitura do contrato e, por isso, deve-se busca-los para a penhora, só se admitindo a constrição de coisa diversa caso insuficiente o produto correspondente para satisfazer a obrigação assumida.

Aduz que a decisão carece de fundamentação e que o Juiz em momento anterior entendeu ser inviável a constrição de produto diverso a garantia da cédula, de modo que a decisão agravada apresenta contradição.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir o arresto do arroz.

Efeito suspensivo indeferido (id. 214014193).

Agravo Interno (id. 215738154).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 217486151). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 217897173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que determinou o arresto de grãos de arroz suficientes à garantia da execução, a serem colhidos ou colhidos na propriedade rural arrendada pelo executado denominada Fazenda Estrela Dalva II.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por LR Comércio e Representação de Produtos Agrícola Ltda. contra Pablo Favetti, fundada em Cédula de Produto Rural n. 013/2023, com a obrigação de entrega de 511.500kg de soja, equivalente a 8.525 sacas, referente a safra 2023/2024, constituindo-se em penhor rural.

Consta que a cédula foi emitida em 24/10/2023, com prazo de entrega dos grãos de 01 até 30 de março de 2024, junto a Safras Armazéns Gerais Ltda., no município de Porto dos Gaúchos/MT.

Deferido o arresto dos grãos de soja da colheita 2023/2024, nas especificações contidas na CPR n. 013/2023, a ser realizado tanto na área indicada na CPR quanto em qualquer outro armazém, contudo, o Oficial de Justiça em cumprimento à determinação judicial, ao comparecer ao local da lavoura constatou que a soja ali plantada já havia sido colhida em sua totalidade, o que impossibilitou o cumprimento do arresto.

Verificou-se, no entanto, que em outro arrendamento do executado, havia uma plantação de arroz em fase de início de colheita, porém, diante da ausência de mandado, não se procedeu ao arresto.

Em continuidade a diligência, o oficial de justiça compareceu nos armazéns da região, inclusive no Safras Armazéns Gerais, local de entrega do produto de acordo com a cédula, porém, nada encontrou em nome do executado ou que tivesse procedência da área arrendada denominada Fazenda Beira Rio.

Diante do arresto infrutífero, a credora postulou o arresto dos grãos de arroz, produzido pelo executado em outra área rural, o que foi deferido, como consignado:

Conforme se vê dos autos, este Juízo concedeu parcialmente a liminar pretendida, a fim de determinar, inicialmente, o arresto de grãos de soja, vez que a documentação constante do feito não indicava com clareza a alegada dilapidação dos produtos por parte do Executado, a ponto de possibilitar o deferimento liminar nos termos pleiteados na inicial.

Durante o cumprimento da decisão, os Oficiais de Justiça designados para o ato evidenciaram a finalização da colheita dos grãos de soja dados em garantia e que tais grãos não foram depositados nos armazéns indicados na CPR, situação que evidencia que o Executado não honrou com sua obrigação de entrega coisa certa.

Em continuidade ao cumprimento das diligências, os meirinhos deslocaram-se até outro imóvel rural arrendado pelo Executado e encontraram uma plantação de arroz na fase inicial de colheita, contudo, não puderam arrestá-la por ausência de determinação legal.

Tais pontos, se somados, indicam neste momento processual que o Executado estaria se esquivando do pagamento de dívida que tem conhecimento, inclusive, citado para honrar.

Tem-se como indícios disso a ausência de entrega dos grãos de soja constantes na CPR nº 013/2023 e a não efetivação dos depósitos dos grãos nos armazéns constantes no aludido documento, razão pela qual se torna necessária a tomada de providências pelo Poder Judiciário.

Ademais, a medida é reversível.

Assim, levando-se em conta as informações constantes dos autos, defiro o pedido de ID nº 154499479 e determino o arresto de sacas de arroz, suficientes à garantia da execução, colhidas ou a serem colhidas na propriedade rural arrendada pelo Executado denominada Fazenda Estrela Dalva II, cujo endereço encontra-se discriminado na diligência de ID nº 154314385.

Com efeito, não se olvida que a Cédula objeto de execução conta com penhor cedular (grãos de soja), sobre o qual, a princípio, deve recair o arresto e penhora.

Contudo, no caso devem ser ponderadas as particularidades da situação concreta, constituída do fato de que os grãos objeto de penhor cedular não foram encontrados porque a colheita já havia se encerrado e nada foi depositado no local indicado na cédula, nem em outros na região em nome do executado.

Vale dizer, há um justo receio de que o executado não venha a honrar com suas obrigações que voluntariamente assumiu, sendo certo que a colheita na área objeto do pacto já se encerrou e não há produto disponível, fato que leva a crer que o executado não promoverá o pagamento.

Por sua via, chama atenção que o próprio executado em suas razões, argumento que
“só se admitindo a constrição de coisa diversa caso insuficiente o produto correspondente para satisfazer a obrigação assumida”
.

Ora, é fato que o produto objeto de penhor foi colhido e não entregue a credora. Fato também, que o executado em nenhum momento aponta a eventual entrega dos grãos de soja pactuados. Aliás, como registrado pelo Magistrado, que o executado estaria se esquivando do pagamento da dívida que tem conhecimento, inclusive foi devidamente citado para honrar.

Neste caso, se num primeiro momento não havia justificativa plausível para a penhora de grãos (qualquer grãos), após a diligência realizada por oficial de justiça, parece não haver empecilho para que a constrição recaia em bens outros (grãos de arroz).

Logo, mantém-se a decisão agravada, que se encontra adequadamente fundamentada, além do que, se trata de medida reversível.

Agravo Interno que perde seu objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024